Tribunal: TJSP
Processo: 1006270-51.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recorrente que efetua o pagamento do valor da condenação, sem qualquer reserva, e pleiteia a extinção do feito – Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Inteligência do parágrafo único, do art. 1.000, do Estatuto Processual – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006270-51.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargada
KATIANE APARECIDA ROLINO POMINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006270-51.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33.650
EDEC.No: 1006270-51.2018.8.26.0597/50000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
EBTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EMBDO. : KATIANE APARECIDA ROLINO POMINI
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recorrente que
efetua o pagamento do valor da condenação, sem qualquer reserva,
e pleiteia a extinção do feito Prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer Inteligência do parágrafo único, do art.
1.000, do Estatuto Processual Recurso não conhecido.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls. 263/268
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso para afastar a cobrança da tarifa de
registro de contrato e da tarifa de seguro prestamista.
Sustenta a Embargante que o Acórdão é omisso, pois há
particularidades do caso concreto que impedem o reconhecimento da abusividade das
tarifas impugnadas. Pede provimento.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Após a interposição dos embargos de declaração, a Embargante
efetuou o depósito do valor da condenação, sem nenhuma reserva, e requereu a extinção do
processo pelo pagamento, com a intimação da parte contrária para o levantamento (fls.
281/282).
À luz do disposto no artigo 1.000, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão
não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem
nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
Portanto, a conduta da Recorrente consiste em aceitação tácita do
que foi decidido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator